Tribunal: TJSP
Processo: 2097190-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
r (PETROS). Ação de rescisão contratual e devolução de valores. Decisão que acolheu preliminar de incompetência territorial e determinou remessa dos autos ao Rio de Janeiro. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades fechadas de previdência complementar (Súmula 563/STJ). Competência territorial fixada com base no critério do art. 53, III, "a", CPC. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2097190-55.2025.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Tremembé - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/09/2025; Data de Registro: 27/09/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Pedro Baccarat

Comarca:

Tremembé

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/09/2025

Data de publicação:

27/09/2025

Ementa:
Agravo de Instrumento. Competência Territorial. Entidade Fechada de Previdência Complementar (PETROS). Ação de rescisão contratual e devolução de valores. Decisão que acolheu preliminar de incompetência territorial e determinou remessa dos autos ao Rio de Janeiro. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades fechadas de previdência complementar (Súmula 563/STJ). Competência

Ementa:
Agravo de Instrumento. Competência Territorial. Entidade Fechada de Previdência Complementar (PETROS). Ação de rescisão contratual e devolução de valores. Decisão que acolheu preliminar de incompetência territorial e determinou remessa dos autos ao Rio de Janeiro. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades fechadas de previdência complementar (Súmula 563/STJ). Competência territorial fixada com base no critério do art. 53, III, "a", CPC. Recurso desprovido.